Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA.NECESSIDADE. MAJORAÇÃO NA PENA-BASE COM BASE NA NOCIVIDIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente acerca do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, somente a nocividade do entorpecente apreendido, no caso o crack, não é suficiente para majorar a pena-base, se não for relevante a quantidade, sendo imperiosa a análise conjunta dos vetores. Pena-base reduzida.

2. Recurso provido.